Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744692-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD, OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA AGRAVADO: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Mohamad Ali Mahmoud e Otman S.A. Construtora e Incorporadora contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 172586942 do processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Sebastião do Parto Liberal contra os recorrentes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais (ID 52534397), os agravantes afirmam que a indicação de bens imóveis na petição de ID 168531820 representa a quitação do débito objeto do cumprimento de sentença. No ponto, sustentam que “(...) em sua petição ID 168531820 na data de 14/08/2021 já indicou os imóveis para o pagamento integral do débito informado que estaria sendo pago o débito naquele momento com os referidos imóveis, e que diante deste fato é plenamente direito do agravante requerer a declaração de que o agravante quitou o débito com o pagamento com os referidos imóveis indicados que deu em pagamento do débito conforme petição ID 168531820 na data de 14/08/2021 sendo inclusive autorizado por lei o pagamento do débito com imóveis como foi feito no presente caso (...)”. Argumentam que “(...) esta claro diante do fato que o agravado esta requerendo a penhora dos mesmos imóveis para o pagamento do mesmo débito e alegando que o agravante não quitou os débitos no prazo correto e requerendo aplicação de penalidades para o não pagamento sendo que o agravante já indicou os imóveis para a quitação imediata do débito na data de petição ID 168531820 na data de 14/08/2021, prejudicando imensamente o agravante que já deu os referidos imóveis para o pagamento do débito devendo assim ser reconhecida a quitação do débito na data da petição ID 168531820 na data de 14/08/2021 quando deu os imóveis para pagamento total do débito”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para “(...) reforma da decisão interlocutória recorrida reconhecendo o pagamento integral do débito tempestivamente de forma espontânea na petição ID 168531820 na data de 14/08/2023 não cabendo desta forma a aplicação de multa e honorários advocatícios e extinguindo assim o processo de cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 52534729 e 52534731). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 52563359, referente à apelação n. 0736135-34.2019.8.07.0001 e aos agravos de instrumento n. 0750709-31.2020.8.07.0000 e n. 0709277-95.2021.8.07.0000, todos de relatoria do Des. José Cruz Macedo, que não mais integra a d. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelos agravantes. Trata-se, na origem (processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Sebastião do Parto Liberal (agravado) contra Mohamad Ali Mahmoud e Otman S.A. Construtora e Incorporadora (agravantes). Por pertinente, confira-se o dispositivo da sentença objeto de cumprimento nos autos do processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001, ad litteris: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: (a) DECRETAR a rescisão do contrato de Id 50657865, por inadimplência da parte requerida; (b) CONDENAR os réus a, solidariamente, pagarem ao autor a quantia de R$ 200.614,09 (duzentos mil seiscentos e quatorze reais e nove centavos) a título de reembolso pelas obras realizadas no imóvel de propriedade daqueles, valor corrigido monetariamente a contar da data da efetiva despesa, conforme tabela constante do ANEXO I desta sentença; (c) CONDENAR os réus a, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de multa compensatória, valor corrigido monetariamente a contar de 13/03/2017, data da assinatura do contrato de Id 50657865; (d) CONDENAR o réu MOHAMAD a pagar ao autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela dívida reconhecida na cláusula 10a do contrato de Id 50657865, valor corrigido monetariamente a contar de 13/03/2017. Sobre tais valores incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira citação efetuada nos autos. A correção monetária deverá ser calculada pelo INPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Caberá ao autor o pagamento de 50% de tais encargos, cabendo aos réus a obrigação solidária de adimplir a metade restante. Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O r. Juízo de origem admitiu a petição de cumprimento de sentença (ID 165623291) e determinou a intimação dos executados (ID 165716253). Intimados (ID 166061812), os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e indicaram bens imóveis a fim de satisfazer o débito exequendo (ID 168531820). A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo r. Juízo de origem (ID 172586942) nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença em que os executados apresentaram impugnação ao ID 168531820, alegando equívoco na data de início dos juros de mora e indicando à penhora imóveis de sua propriedade. Resposta do exequente ao ID 171711229. DECIDO. Inicialmente, necessário destacar que a indicação de bens passíveis de penhora não exclui a incidência da multa e dos honorários advocatícios fixados na decisão do ID 165716253, pois não equivale ao pagamento voluntário. Ainda, não merece prosperar o argumento dos executados quanto ao equívoco no termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, devendo ser equivalente à data da efetiva citação e não da juntada do respectivo mandado nos autos. Reforçando tal entendimento, veja-se: (...) Além disso, os executados não lograram êxito em comprovar o equívoco nos cálculos do exequente e, ainda, não incluíram todos os encargos fixados na sentença, tais como honorários advocatícios e custas processuais, razão pela qual a planilha de cálculos do ID 168531820 não pode ser acolhida. Por fim, indefiro o pedido de condenação dos executados por litigância de má-fé, ausentes os requisitos legais. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e HOMOLOGO o valor do débito de R$ 1.059.665,57 indicado na planilha de cálculos do ID 171714355, atualizado até 12/09/2023. Sobre a certidão prevista no artigo 828 do CPC, já foi expedida nos autos, competindo ao exequente adotar os meios necessários junto ao respectivo cartório para seu registro. Para viabilizar a penhora dos imóveis indicados, intimem-se os executados para apresentar as respectivas certidões de ônus atualizadas, em 5 dias, sob pena de penhora on-line. Sem manifestação, cumpra-se a decisão do ID 165716253, quanto à pesquisa de bens. Intimem-se. Irresignados, os executados interpuseram agravo de instrumento (ID 52534397). Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a indicação de bens imóveis na petição de ID 168531820 representa a quitação do débito objeto do cumprimento de sentença. A sentença objeto de cumprimento condenou os réus ao pagamento de quantia certa, não a entrega de coisa (bens imóveis), como pretendem os agravantes. Ademais, nos termos do art. 313 do Código Civil, “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Nesse contexto, não é possível concluir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso no que diz respeito à satisfação do crédito objeto do cumprimento da sentença. No ponto, em observância ao dever de estímulo à conciliação (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC), registre-se que nada impede que as partes, nos autos do cumprimento de sentença, celebrem acordo sobre a utilização dos imóveis para a satisfação da obrigação. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a continuidade do cumprimento de sentença em conformidade com os cálculos homologados pelo r. Juízo de origem não representa risco imediato à pretensão recursal dos agravantes. Isso porque, caso provido o agravo de instrumento, os cálculos poderão ser reelaborados e o cumprimento de sentença adequado aos novos valores. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.